Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-43.2019.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000884-43.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Uso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOAO DOS SANTOS - CPF: 080.269.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CÉSAR DO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE SANTOS DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 006.316.991-63 (APELADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000884-43.2019.8.11.0014

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES - CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE PERCENTUAL DE IMÓVEL ARREMATADO PELA EMBARGANTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRETENSÃO RESISTID
A PELO EMBARGADO - SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303 do STJ. CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).

Por ação exclusivamente do Banco em oferecer imóveis de terceiros à penhora na demanda executiva é que os Embargos de Terceiros foram intentados. Se tivesse tomado as devidas medidas de cautela e cuidado, a ação não existiria. Com a procedência dos Embargos é que se obteve êxito na liberação da matrícula.

Portanto, simples a conclusão de que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, que não pode ser confundida com a ausência de apresentação de defesa. O que fez antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi causa do seu ajuizamento.

Se o exequente tivesse procedido a atualização da matrícula do imóvel antes do pedido de constrição teria constatado
o registro da arrematação de 50% do bem pela embargante e, por consequência, não sofreria o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra sentença que
julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Maria Alice Santos da Silva
, com a condenação do agente financeiro ao pagamento do ônus de sucumbência

com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta que na contestação

reconheceu o direito da embargante ora apelada, que arrematou o imóvel em 2005 (ID 48057442), mas ponderou que os honorários são devidos por ela, porque à época da penhora o imóvel da lide estava em nome do então executado César dos Santos (Averbação 07).
Isto é, não constava averbação da Carta e arrematação e consequente propriedade da embargante.

Anota que nos autos da demanda Executiva no 63-45.1996.811.0014, por meio da petição protocolizada em 16/05/2017, não se visualiza qualquer fator impeditivo, porquanto
o imóvel
permanecia em nome do então Executado, CÉSAR DOS SANTOS
, além de que por ocasião da avaliação e penhora realizada em 2019, o mesmo fora nomeado como fiel depositário.

Pede seja afastada a condenação do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
172556966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000884-43.2019.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber
qual a parte que deve arcar com o pagamento do ônus de sucumbência, a se considerar que os Embargos de Terceiros foram julgados procedentes.

Da análise das provas, não há como afastar a responsabilidade do apelante pelo ônus de sucumbência, porque foi ele, Embargado, quem deu
causa a constrição
.

Ocorre que o apelante,
na data de
16-5-2017
peticionou na demanda Executiva no
6345.1996.811.0014
(id
38239544 pág.
39-44)
,
por meio da qual postulou a penhora sobre
a matrícula do imóvel no 6809 que a apelada embargada havia arrematado em
5
0%,
ainda em 2009, com averbação realizada na data de

12-01-
2017
, como se visualiza do R-8-6.809

(id

172560197 - Pág. 49)

Necessário que o apelante tivesse se acautelado antes do pedido, o que poderia ter sid
o
feito com a juntada de certidões sobre a matrícula, inteiro teor de ônus de açõ
es
repercussórias
, a
fim de evitar prejuízos, sobretudo a terceiros.

Além disso, observa-se que muito embora afirme “concordar” com o pedido na Impugnação dos Embargos de Terceiros, fato é que
segue justificando que a constrição em maio de 2017, na
demanda executiva era regular, porque o imóvel
ainda

permanecia
em nome do então Executado, CÉSAR DOS SANTOS,
argumento já refutado.

Por ação exclusivamente do Banco em oferecer imóveis de terceiros à penhora é que os Embargos de Terceiros foram intentados. Se tivesse tomado as devidas medidas de cautela e cuidado, a ação não existiria. Com a procedência dos
Embargos
é que se obteve êxito na liberação da matrícula.

Portanto, simples a conclusão de que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, que não pode ser confundida com a ausência de apresentação de defesa. O que fez antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi causa do seu ajuizamento.

A pretensão resistida fica
não se revela exclusivamente na ausência de defesa nos embargos de terceiros, mas, no caso, se
configurada com o
ato de
oferecimento de bem alheio
à
penhora qua
ndo
sua pretensão foi percebida e, obviamente, frustrada pela ação d
a
coproprietária, ora apelada.

Do exposto, pelo princípio da causalidade, é o embargado Banco do Brasil S.A quem deve responder pelos honorários advocatícios.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

A jurisprudência:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Bem de família – Sentença de procedência – Apelo do embargado – Honorários de sucumbência – Imposição ao embargado – Adequação – Embargado que deu causa à constrição indevida (Súmula 303 do STJ) – Embora tenha
concordado com o pedido nos embargos de terceiro, o embargado resistiu ao levantamento da penhora no processo de execução – Precedente desta C. 37a Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
”

(
TJSP; Apelação
Cível 1002951-52.2022.8.26.0624; Relator (a): Ana Catarina
Strauch
; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Nos embargos de terceiros a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais restou pacificada na Súmula 303, do STJ, ao entendimento de que aquele que deu causa à constrição indevida de bens deve arcar com os honorários advocatícios.

Embargados que foram alertados pelo Juízo quanto ao prosseguimento da constrição e que mantiveram o pedido mesmo após acórdão com trânsito em julgado que reconheceu que o negócio jurídico de transferência do bem estava eivado pela simulação. Apelados que deram causa à oposição dos embargos de terceiro.

Aplicação da Súmula 303, do STJ, bem como da tese consolidada em sede de recurso repetitivo –
Resp
n. 1.452.840. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 10002426420188260404 SP 1000242-64.2018.8.26.0404, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS. PÚBLICO REGISTRO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS NA MATRÍCULA. INSISTÊNCIA DA PENHORA NA EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. BANCO QUE PEDE A IMPROCEDÊNCIA E IMPUGNA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA CONTRA A PARTE EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.

1- “
E
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
” (Súmula 303 do STJ.
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)
.

2- Havendo informação clara nas matrículas dos imóveis de propriedade de terceiros antes do ajuizamento do feito executivo, a insistência na penhora pelo credor dá causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

3- Alheio a isso, o fato de ter oferecido defesa nos embargos de terceiro insistindo pela improcedência do pedido é causa de pretensão resistida
”
.

(
N.U.
0013655-26.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023
).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023